Tribunal: TJBA
Processo: 8101919-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101919-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO PREVISTO NOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Tatiana Maria de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais para Apresentação de Contrato Assinado nº 8101919-04.2025.8.05.0001, ajuizada em face de SAX S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de comprovante de residência em nome da parte autora.

2.
Consta dos autos que a parte autora foi intimada para juntar comprovante de residência em nome próprio, sob pena de extinção, deixando transcorrer o prazo sem atender à determinação judicial. Não obstante, já havia sido apresentada declaração de residência firmada pela própria autora, sob as penas da lei, acompanhada de comprovante de endereço referente ao mesmo local, embora emitido em nome de terceiro.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a exigência de comprovante de residência em nome da parte autora, como condição para o regular processamento da demanda, quando já apresentada declaração de residência acompanhada de comprovante do mesmo endereço em nome de terceiro.

III. Razões de decidir

4.
O comprovante de residência em nome próprio não integra os requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC, tampouco se enquadra como documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do mesmo diploma legal.

5.
A exigência de documento não previsto em lei, especialmente quando já existem elementos suficientes para a aferição do domicílio da parte e da competência territorial, configura rigor excessivo e afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

6.
É notório que pessoas hipossuficientes frequentemente residem em imóveis de familiares ou terceiros, não possuindo contas de consumo em seu próprio nome, sendo suficiente, para esse fim, a apresentação de declaração de residência acompanhada de comprovante do endereço indicado.
7.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não autoriza o indeferimento da inicial, quando fornecido endereço apto à identificação do domicílio da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “É indevido o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência em nome próprio, quando a parte autora apresenta declaração de residência, acompanhada de comprovante do mesmo endereço em nome de terceiro, inexistindo tal exigência nos arts. 319 e 320 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8101919-04.2025.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, TATIANA MARIA DE JESUS, e Apelado, SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça